Tribunal: TJDFT
Processo: 0739613-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739613-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOABH JULIO RIBEIRO NASCIMENTO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E S P A C H O O advogado responsável pelo patrocínio de G. A. S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda., Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa apresentou petição para informar ter sido notificado sobre a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, razão pela qual requereu a exclusão de seu nome das publicações referentes ao processo (id 33948151). A análise da notificação extrajudicial juntada aos autos revela que a notificação está em nome apenas de G. A. S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. Intime-se o patrono subscritor da petição de id 33948151 para esclarecer e, se for o caso, comprovar a extinção contratual em relação a Glaidson Acácio dos Santos e Mirelis Yoseline Diaz Zerpa. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator